Tribunal: TJSP
Processo: 2054941-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DECISÃO QUE DECLAROU COMO MATÉRIA PRECLUSA A QUE DIZ RESPEITO À VALIDEZ DA PROCURAÇÃO DO INVENTARIANTE, PORQUE JÁ DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE.

RECURSO NÃO CONHECIDO. SEM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.